Tribunal: STF
Processo: HC 268152
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada violação de domicílio. Ausência de provas de autoria e materialidade. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valério Aparecido Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.531/SP (evento 6).

O paciente  foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual. Aponta ilegalidade no cumprimento do mandado de busca domiciliar, porquanto os policiais ingressaram no imóvel sem autorização do morador. Argumenta insuficiência probatória para a condenação.   Alega uso indevido de fato estranho ao objeto do processo consistente na apreensão posterior de 15 kg de pasta de cocaína e apetrechos, para reforçar a culpa e agravar as consequências. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 1-2):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADES ABSOLUTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da preclusão temporal da matéria, considerando que o acórdão impugnado foi lavrado há mais de 9 anos. 
2. A defesa sustenta que o habeas corpus, como garantia constitucional, não possui limitação temporal e que enquanto persistir a coação ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção, subsiste o direito de impetração. 
3. Reitera as teses de nulidade por violação de domicílio, ausência da cadeia de custódi a, condenação baseada apenas em depoimentos policiais e negativa genérica do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser manejado após longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado do acórdão impugnado, considerando a alegação de nulidades absolutas e ilegalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
6. O manejo do habeas corpus após longo período desde o trânsito em julgado do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não sendo possível a análise de alegações de nulidades ou ilegalidades em tais circunstâncias. 
7. A via do habeas corpus não se presta à revisão de matéria que demanda dilação probatória ou análise aprofundada de provas, sendo inadequada para o exame de questões revisionais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o transcurso de mais de 09 anos entre a impetração do writ  e o julgamento da apelação criminal. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 6, fl. 7):


“Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de 9 anos entre a impetração do mandamus (18/9/2025) e o julgamento da apelação criminal em que teria ocorrido as supostas ilegalidades (2/6/2016), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Por derradeiro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente